Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO BRASIL S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (no 0000940-79.2017.8.07.0007) movido em desfavor de HILTON SILVA BALIEIRO. Nas razões recursais (ID 28902003, pp. 01/11), narra tratar na origem de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do Agravado buscando a satisfação do débito oriundo de título extrajudicial e que após a realização de diversas buscas de bens infrutíferas, o Agravante logrou êxito em bloquear valores pelo Sisbajud. Entretanto, a decisão agravada acolheu a tese da impugnação apresentada pelo agravado em relação à impenhorabilidade das verbas salariais e determinou a liberação nos seguintes termos: “Ante os argumentos acima, ACOLHO a impugnação em parte, tão somente para desconstituir a penhora sobre a verba constrita na Caixa Econômica Federal, no importe de R$7.455,11 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), mantendo a penhora sobre a verba bloqueada no Banco Itaú. Tendo em vista que não consta ordem de transferência do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal para conta à disposição do Juízo, promova-se o desbloqueio. Nada a prover, tendo em vista o que restou decidido no id. 86830557, o qual, aliás, é objeto de agravo.” Em suas razões recursais defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vem considerando que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família e, dessa forma, comprovada a possibilidade da penhora e a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, uma vez que sua remuneração é superior à remuneração média nacional, deve ser deferida a penhora de 30% dos proventos do Agravado. Requer “seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% dos proventos do Agravado, qual seja: R$ 4.146,76, eis que no mês de junho de 2021 foi de R$13.822,55, determinando que este seja intimado a realizar o depósito da quantia referida, em favor do Agravante, em vista do prematuro desbloqueio dos valores” (ID 28902003, p. 10). Em contrarrazões (ID 29871336, pp. 01/05) o agravado suscita questão prejudicial uma vez que no julgamento do agravo de instrumento no 0710563-11.2021.8.07.0000, que versa sobre a mesma matéria, essa Eg. 7a Turma Cível proferiu acórdão (no 1362295), dando parcial provimento ao recurso de agravo interposto pelo banco agravante para permitir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado. A prejudicial merece acolhimento, uma vez que se trata, em tese, de pedido de reforma da mesma decisão. Com o julgamento do agravo 0710563-11.2021.8.07.0000, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, uma vez que reformada pelo acórdão proferido, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora